Tribunal: TJSP
Processo: 1047072-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Professora de Educação Básica I – Licença para tratamento da própria saúde – Pleito que visa à revisão do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença no período de 15/05/2017 a 13/07/2017, com a regularização de seu registro de frequência e pagamento dos vencimentos no período – Sentença de improcedência – Julgamento antecipado da lide -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Professora de Educação Básica I – Licença para tratamento da própria saúde – Pleito que visa à revisão do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença no período de 15/05/2017 a 13/07/2017, com a regularização de seu registro de frequência e pagamento dos vencimentos no período – Sentença de improcedência – Julgamento antecipado da lide - Necessidade de realização de perícia médica – Sentença anulada, com determinação de realização de prova pericial – Recurso prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047072-11.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTA
DAYANE SANTANA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a r. sentença,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047072-11.2017.8.26.0053 -Voto no 32495
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1047072-11.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: José Gomes Jardim Neto
Apelante: Roberta Dayane Santana Costa
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 32495
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Professora de Educação
Básica I Licença para tratamento da própria saúde Pleito que
visa à revisão do ato administrativo que indeferiu o pedido de
licença no período de 15/05/2017 a 13/07/2017, com a
regularização de seu registro de frequência e pagamento dos
vencimentos no período
Sentença de improcedência

Julgamento antecipado da lide - Necessidade de realização de
perícia médica
Sentença anulada, com determinação de
realização de prova pericial
Recurso prejudicado, com
determinação.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 113/121)
interposto por Roberta Dayane Santana Costa contra a r. sentença de fls.
88/90, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos da ação ordinária promovida em face do Estado de São Paulo,
objetivando o reconhecimento do seu direito à licença para tratamento de
saúde no período de 15/05/2017 a 13/07/2017, com a devida
regularização de seu registro de frequência e sem prejuízo de seus
vencimentos e demais vantagens, determinando-se o apostilamento, bem
como à restituição de eventuais valores descontados, com incidência de
juros e correção monetária.
O Magistrado a quo julgou improcedente o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenou a autora aso pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados no valor mínimo legal, nos termos do art.
85, § 3o, da norma processual vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047072-11.2017.8.26.0053 -Voto no 32495
3
A autora opôs embargos de declaração (fls.
94/96, os quais foram rejeitados (fls. 106/107).
Em síntese, recorre a autora, pugnando pela
reforma do julgado. Para tanto, aduz, preliminarmente, cerceamento de
defesa, eis que o Magistrado a quo julgou antecipadamente o feito sem a
realização da prova pericial pugnada na exordial. No mérito, aduz que o
DPME já concedeu à autora vários afastamentos médicos pelos mesmos
motivos que a levaram a se afastar no período constante da inicial, e em
que pese o seu não comparecimento na perícia junto ao DPME, tal fato
não afasta o seu direito na obtenção da licença para tratamento de
saúde, razão peal qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos
autos à Vara de origem para produção de provas o provimento do
recurso para julgar procedente o pedido.
Contrarrazões apresentadas às fls. 327/340.
É o relatório.
A sentença deve ser anulada.
A autora busca a regularização de seu registro
funcional em razão de ter em aberto período de licença médica para
tratamento de sua saúde, o qual foi indeferido pelo DPME.
Por tal motivo, propôs a presente ação, na qual
pretende à anulação do ato que indeferiu o pedido de licença para
tratamento da saúde e, por conseguinte, a regularização de seu registro
de frequência e o pagamento dos vencimentos do período correspondente.
Em análise dos documentos colacionados aos
autos, em especial os encartados às fls. 25/29, dão conta, em princípio,
da necessidade da licença saúde que foi indeferida em razão do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047072-11.2017.8.26.0053 -Voto no 32495
4
comparecimento da autora à perícia junto ao Departamento de Perícias
Médicas do Estado (fls. 21/24), o que não afasta o direito da autora às
referidas licenças.
Dessa forma, necessária a realização da perícia
técnica em primeira instância, a ser realizada pelo IMESC.
Assim, pelo meu voto, anula-se a r. sentença
monocrática, determinando-se o retorno dos autos à origem para que
seja realização prova pericial pelo IMESC, a fim de verificar a existência
de eventual incapacidade laborativa da autora no período questionado,
restando prejudicada a análise do recurso.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, anula-se a sentença, com
determinação.
Eduardo Gouvêa
Relator